Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA DEFESA. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra decisão que rejeitou embargos de terceiro e manteve a restrição judicial sobre veículo. A Defesa alega ocorrência de omissão quanto ao fato de que a alienação do veículo ocorreu três anos antes da restrição judicial, de modo que não seria possível presumir a dissimulação futura entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os argumentos elencados pelo embargante nas razões de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou a documentação apresentada e concluiu que os documentos não eram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva realização do negócio jurídico alegado.
5. A relação de parentesco e vínculo empregatício entre os envolvidos justifica a cautela na manutenção da restrição judicial, visando assegurar eventual reparação em caso de condenação penal.
6. A ausência de transferência formal do veículo por período superior a seis anos, sem justificativa plausível, reforça a decisão de manter a restrição judicial.
7. Não configurada omissão no acórdão recorrido, pois a tese levantada nos embargos já foi devidamente analisada e afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.